Tribunal: TJSP
Processo: 1001301-07.2017.8.26.0539
Classe: Remessa Necessária Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA com pedido liminar – Portadora de Diabetes Mellitus, Depressão e Hipertensão Arterial – Fornecimento de medicamentos não padronizados pelo SUS – Aplicação da norma do art. 196 da Constituição Federal – O direito à vida é amplo e explicitamente protegido pela Carta Magna, ainda mais em se tratando de interesse de pessoa idosa, albergado na regra do artigo 15, § 2o, da LF no

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA com pedido liminar – Portadora de Diabetes Mellitus, Depressão e Hipertensão Arterial – Fornecimento de medicamentos não padronizados pelo SUS – Aplicação da norma do art. 196 da Constituição Federal – O direito à vida é amplo e explicitamente protegido pela Carta Magna, ainda mais em se tratando de interesse de pessoa idosa, albergado na regra do artigo 15, § 2o, da LF no 10.741/03 – Sentença mantida – Reexame necessário improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000360793
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1001301-07.2017.8.26.0539, da Comarca de Santa Cruz do Rio Pardo, em que é recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, é recorrida LEONILDA CECÍLIA MARÇOLA CRIVELLI
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente) e COIMBRA SCHMIDT.
São Paulo, 22 de maio de 2020.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1001301-07.2017.8.26.0539 -Voto no 19407 gf
2
Remessa Necessária Cível no 1001301-07.2017.8.26.0539
Recorrente: Juízo Ex Officio
Recorrido: Leonilda Cecília Marçola Crivelli
Interessados: Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo e Secretario
Municipal de Saude de Santa Cruz do Rio Pardo
Comarca: Santa Cruz do Rio Pardo
Voto no 19407
MANDADO DE SEGURANÇA com pedido liminar –
Portadora de Diabetes Mellitus, Depressão e Hipertensão
Arterial – Fornecimento de medicamentos não padronizados
pelo SUS – Aplicação da norma do art. 196 da Constituição
Federal – O direito à vida é amplo e explicitamente protegido
pela Carta Magna, ainda mais em se tratando de interesse de
pessoa idosa, albergado na regra do artigo 15, § 2o, da LF no
10.741/03 – Sentença mantida – Reexame necessário
improvido.
Vistos, etc.
Cuida-se de mandado de segurança impetrado por Leonilda Cecília
Marçola Crivelli em face do Secretário Municipal de Saúde de Santa Cruz do Rio Pardo e
da Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo, no qual a impetrante busca, em
síntese, o fornecimento dos medicamentos Januiva 100mg, Levemir, Vanlift 75mg, Benicar
HTC, Nitrendipino 20mg e Zatsim 10+20mg, necessários ao tratamento de Diabetes
Mellitus, Depressão, Hipertensão Arterial.
A ação foi julgada procedente, determinando-se, então, que a
autoridade impetrada fornecesse os medicamentos à impetrante, observada a prescrição
médica correspondente, enquanto perdurasse o tratamento.
Não houve recurso de apelação, tratando-se apenas de reexame
necessário.
A fls. 153 a 154 encontra-se o parecer da Douta Procuradoria de
Justiça.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1001301-07.2017.8.26.0539 -Voto no 19407 gf
3
Cuida-se de reexame necessário para apreciação de sentença que
julgou procedente a ação mandamental.
Considerando a modulação dos efeitos do julgamento do REsp
no1.657.156, relativo ao Tema 106, por parte do Superior Tribunal de Justiça, oportunidade
na qual aquela Colenda Corte manifestou-se no sentido de que a orientação então firmada
valerá para os processos distribuídos a partir de 04 de maio de 2018, cuida-se de advertir
que o reexame necessário far-se-á sob perspectiva diversa do paradigma.
As preliminares suscitadas nas Informações confundem-se com o
mérito e neste contexto serão apreciadas.
Não há negar que um dos princípios do texto constitucional é a
descentralização, que quer significar “execução de serviços prioritariamente por
municípios”, como bem o diz o médico sanitarista Eduardo Jorge (Um pacto pela Saúde, in
Roberto Gouveia, Saúde Pública, Suprema Lei a nova legislação para a conquista da
saúde, SP, Mandacaru, 2.000, p. 31). E não há nessa interpretação nenhuma novidade,
diante do que está nos artigos 219 a 231 da Constituição do Estado de São Paulo, de sorte
que não colhe a preliminar de ilegitimidade passiva, suscitada pela Municipalidade de
Santa Cruz do Rio Pardo.
À União, por sua vez, cabe apenas transferir recursos ao Estado e
ao Município, por meio de dotações ou créditos consignados no orçamento, para o
desenvolvimento das ações e dos serviços do SUS (Lei Complementar Estadual no 791, de
9/3/95), razão por que não pode o Município fugir aos seus compromissos. É parte, sim, na
relação de direito material. Neste sentido, colhe a jurisprudência:
ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL
FORNECIMENTO DE
MEDICAMENTOS
SOBRESTAMENTO DE JULGAMENTO COM
BASE EM MATÉRIA DE REPERCUSSÃO GERAL NÃO CABIMENTO
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO
SÚMULA 211/STJ

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. 1. Ab

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1001301-07.2017.8.26.0539 -Voto no 19407 gf
4
initio, ressalta-se que, ainda que a matéria tenha sido reconhecida como
repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, descabe sobrestar o
julgamento do recurso especial, conforme orientação da Corte Especial
e como consignado pela Primeira Seção no REsp 1.002.932/SP. 2.
Verifica-se que a Corte a quo não analisou os artigos
infraconstitucionais tidos como violados. Desse modo, impõe-se o não
conhecimento do recurso especial por ausência de prequestionamento,
entendido como o necessário e indispensável exame da questão pela
decisão atacada, apto a viabilizar a pretensão recursal. Incidência da
Súmula 211 do STJ. 3. Ainda que considerado o prequestionamento
implícito, o acórdão recorrido está em consonância com o entendimento
jurisprudencial do STJ no sentido de que o fornecimento de
medicamentos para as situações de exceção deve ser coordenado entre
as três esferas políticas: União, Estado e Município, não sendo
permitido, dado o texto constitucional, imputar responsabilidade a
apenas um dos operadores. Agravo regimental improvido. (AgRg no
REsp 1163188/SC. 2a Turma, Min. Rel. Humberto Martins. D. J.:
16.06.2010).
Estranho se afigura que, na posse do receituário, a autora, no lugar
de recorrer à Secretaria da Saúde, tivesse se dado ao trabalho de constituir advogado,
enfrentando toda sorte de contratempos, só por capricho (ou que outro nome se possa dar a
atitude tão desarrazoada). Evidente que os fatos assim não se passaram.
E, com certeza, não haverá de ser uma Portaria ou Protocolo, norma
de terceiro escalão na hierarquia do ordenamento jurídico, a restringir a aplicação da lei e
da norma constitucional. O Sistema Único de Saúde não implica o reconhecimento de um
papel de simples gerenciamento das ações de saúde por parte do Estado-membro. Aliás, o
artigo 6o da Lei Federal no 8.080, de 19 de setembro, ao dispor sobre as condições para a
prescrição, proteção e recuperação da saúde, estabelecendo diretrizes para a organização e
o funcionamento dos serviços correspondentes, permite entender que aquele conjunto de
ações integradas não comporta aplicação restritiva.
Se o legislador constitucional deixou expressamente consignada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1001301-07.2017.8.26.0539 -Voto no 19407 gf
5
relevância pública das ações e serviços de saúde (art. 197 da Constituição Federal e art. 220
da Constituição Estadual), dispondo acerca do acesso universal e do atendimento integral
às pessoas (art. 198, II, da Constituição Federal; art. 219, 2 e 4, e art. 222, IV, ambos da
Constituição Estadual), isto tudo tem de participar de uma certa ordem de prioridade e de
hierarquia das demandas, de diversas naturezas, que o Estado tem de atender. O direito à
vida é amplo e explicitamente protegido pela Carta Magna. No dizer de Jacques Robert,
citado por José Afonso da Silva, “o respeito à vida humana é a um tempo uma das maiores
ideias de nossa civilização e o primeiro princípio da moral médica” (Curso de Direito
Constitucional Positivo, 14a ed., SP, Malheiros Editores, 1997, p. 195). Por princípio
básico de hermenêutica jurídica, quem dá os fins tem de dar os meios. A Constituição
Federal, quando estabelece o direito à vida (art. 5o, caput) e o direito à saúde (art. 6o), está
dizendo que nenhum ser humano poderá ter interrompida a sua trajetória na face da Terra a
não ser que inexistam meios, ao alcance do Estado, para evitar a morte.
A omissão do poder público viola regra profundamente enraizada
na consciência ética e jurídica dos povos civilizados, de sorte que ao Estado não é dado,
mesmo por inação, tirar da pessoa aquilo que a ela não deu, vale dizer, a vida. Está-se aqui
diante daquilo que os juristas conhecem como omissão juridicamente relevante, pois o
Estado tem, por força da carta magna, obrigação de cuidado e proteção. Sonegar um
remédio vital, imprescindível à sobrevivência do enfermo, é conduta da maior gravidade,
não escusável, sobretudo à vista do mandamento inscrito no artigo 198, II, da Constituição
Federal. A mesma carta constitucional que garante o direito à vida, dá ao homem público
os meios para prover a fruição do direito, que estão nos artigos 195 e 198, parágrafo único,
daquele texto. Mais que isto, o Código de Saúde do Estado de São Paulo (Lei
Complementar no 791, de 9/3/95) prevê, no seu art. 7o, a responsabilidade objetiva das
pessoas jurídicas que causarem danos ao indivíduo ou à coletividade.
“A saúde é uma das condições essenciais da liberdade individual e
da igualdade de todos perante a lei” (art. 2o do Código de Saúde do Estado); “o direito à
saúde é inerente à pessoa humana, constituindo-se em direito público e subjetivo” (art. 2o, §
1o). Se não há orçamento para as políticas sociais, o Estado e seus agentes têm de
responder por isso (art. 37, §6o), pois a doença que aflige a autora não é fato novo, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1001301-07.2017.8.26.0539 -Voto no 19407 gf
6
colheu a autoridade pública de surpresa. Se o legislador constitucional, dando especial
realce à importância das ações e serviços de saúde (art. 197 da Constituição Federal e art.
220 da Constituição Estadual), dispôs acerca do acesso universal e do atendimento integral
às pessoas (art. 198, II, da Constituição Federal; art. 219, 2 e 4, e art. 222, IV, ambos da
Constituição Estadual), não poderia o administrador, em seu projeto de lei relativo ao plano
plurianual, às diretrizes orçamentárias e ao orçamento anual, dar menor ênfase, que
repercute na expressão monetária, àqueles setores da vida pública, sob pena de se ver aqui
configurada uma contradição valorativa ou uma contradição de princípios, como diz Karl
Engisch (Introdução ao pensamento jurídico, 6a ed., Lisboa, Fundação Calouste
Gulbenkian, 1988, 315 a 325). Em outros termos, o legislador ter-se-ia afastado da vontade
do legislador constitucional ou da vontade da Constituição.
De mais a mais, não é a autora quem tem de fazer prova da eficácia
dos medicamentos prescritos pois, afinal de contas, a indicação foi feita por um médico. À
Fazenda Pública, sim, competiria demonstrar o fato extintivo do direito da requerente (art.
333, II, do CPC).
Todos, independentemente de sua condição econômica, devem
receber atendimento integral pelo SUS, cujos profissionais, além disto, não podem ser
impedidos de prescrever tal ou qual exame ou tratamento sob o cômodo argumento de
que não está contemplado num protocolo. A Constituição Federal tem compromisso com
a inclusão, ao passo que as regras burocráticas do órgão de gestão da saúde estão
comprometidas com a perversa lógica da exclusão, seguindo critérios exclusivamente
financeiros.
Enfim, eventual problema orçamentário ou burocrático do Estado
nem de longe se pode sobrepor às garantias e direitos fundamentais da pessoa humana. A
autora trouxe aos autos prescrições médicas cuja autoridade em nenhum momento foi
contestada. Essa documentação demonstra claramente as necessidades específicas da
paciente, pelo que imprescindível se mostra a entrega dos medicamentos prescritos.
Compete ao Judiciário, provocado que foi, velar pela aplicação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1001301-07.2017.8.26.0539 -Voto no 19407 gf
7
texto constitucional, carta política da República Federativa. E a Justiça não fugirá à sua
responsabilidade no arbitramento desta questão de suma relevância, a qual envolve
interesse de pessoa idosa, albergado na regra do artigo 230 da Constituição Federal e no
artigo 15, § 2o, da Lei Federal no 10.741/03, que assim dispõe:
“Incumbe ao Poder Público fornecer aos idosos, gratuitamente,
medicamentos, especialmente os de uso continuado, assim como
próteses, órteses e outros recursos relativos ao tratamento, habilitação e
reabilitação”.
Consigne-se, a final, que, caso o Poder Público descumpra o
comando, responderá por improbidade administrativa o agente que tiver dado causa à
inadimplência.
Nestes termos, nego provimento ao reexame necessário, mantendo
a sentença por seus próprios fundamentos.
Para fins de acesso aos Egrégios Tribunais Superiores, ficam
expressamente pré-questionados todos os artigos legais e constitucionais mencionados
pelos litigantes.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
Relator